Tribunal: STF
Processo: MS 39778
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI contra acórdão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) proferido no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003993-12.2022.2.00.0000. 



    Por meio do ato impugnado, o impetrante foi condenado “à pena de PERDA DA DELEGAÇÃO do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa/PB” (eDOC nº 26), diante dos elementos indicativos de que infringiu os artigos 30, incisos I, IV, V e VIII; e 31, incisos I, II, III e V, ambos da Lei nº 8.935/1994.



    O Impetrante alega que “todas as manifestações e provas foram ignoradas durante o processo” e que, pelos seguintes motivos, a decisão administrativa merece ser cassada (eDOC nº 1):



“52. Os fundamentos que impõem a cassação do acórdão ilegal e teratológico são: (I) a adequada estrutura do cartório; (II) das corretas atribuições a pessoas da serventia; (III) do uso de certificado pelos funcionários do cartório; (IV) da legalidade do exercício da substituta legal; (V) dos corretos lançamentos de receita percebida; (VI) do recomendado arquivamento da cópia de documento original submetido à autenticação; (VII) do uso de sistema próprio e adequado para lavratura de atas notariais eletrônicas; (IX) da não concessão de descontos pelos serviços; (X) do cumprimento da liminar imposta no processo originário; (XI) do cumprimento de determinações impostas na correição ordinária n.º 0006440-07.2021.2.00.0000; (XII) da comprovação de outras determinações do CNJ por meio de inspeção extraordinária; e (XIII) do cumprimento da determinações impostas nos itens (i), (ix), (x), (XIV) da Correição Ordinária nº 0006440-07.2021.2.00.0000.”



    Em sede de tutela provisória de urgência pede “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão da Autoridade Coatora e de qualquer impedimento ao exercício do Impetrante, visto que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência prescritos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, e artigo 300, §2º do Código de Processo Civil”. 



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar pleiteada, “com o fim de cassar o acórdão da AUTORIDADE COATORA que determinou à pena de perda da delegação do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa/PB”.



    Em 15 de julho de 2024, (eDOC n° 33) determinei que a autoridade coatora fosse notificada para prestar informações, consoante dispõe o art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009, bem como que fosse dada a ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).



    Por meio do Ofício nº 604/GP/2024 (eDOC nº 39), o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luís Roberto Barroso, prestou as informações e encaminhou a cópia integral do referido processo administrativo.



    O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF), entidade representativa da classe notarial em âmbito nacional, requereu ingresso na lide na qualidade de amicus curiae (eDOC nº 41). Em seu requerimento, demonstrou que detém a representatividade de toda a categoria de notários brasileiros, bem como que possui expertise técnica, tendo em vista a sua atuação como órgão de supervisão auxiliar, na organização e orientação dos notários (Art. 165 do Provimento nº. 149/2023 do CNJ).



    Em 4 de setembro de 2024, o impetrante apresentou manifestação (eDOC nº 50), alertando sobre a entrada em vigor, em 16 de agosto de 2024, do Provimento nº 180 que altera o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), instituído pelo Provimento n. 149, de 30 de agosto de 2023, para dispor sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp.



    Na petição, o impetrante requer que o referido Provimento nº 180/2024 do CNJ seja “considerado e incorporado aos presentes autos a fim de viabilizar a justa apreciação da demanda, pois se revela diretamente convergente com as alegações do Impetrante.” Em especial, em relação ao seguinte trecho:



    “Art. 208. Os oficiais de registro e os tabeliães deverão recepcionar diretamente títulos e documentos nato-digitais ou digitalizados, observado o seguinte:



    I – a recepção pelos tabeliães de notas e de protestos ocorrerá por meio que comprove a autoria e integridade do arquivo;



    II – a recepção pelos oficiais de registro ocorrerá por meio:



    a) preferencialmente, do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp e dos sistemas que o integra (especialmente os indicados nos incisos I a III do § 1º do art. 211 deste Código); ou



    b) de sistema ou plataforma facultativamente mantidos em suas próprias serventias, desde que tenham sido produzidos por meios que permitam certeza quanto à autoria e integridade.



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, nos termos do art. 138 do CPC, DEFIRO o pedido do CNB-CF (Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal), para que ingresse no feito na qualidade de amicus curiae, exclusivamente para a juntada de documentos e manifestação escrita, dentre os quais aqueles já acostados aos autos (eDOC nº 41). 



    Esclareço que, muito embora o mandado de segurança seja um processo de cunho subjetivo, esta Corte tem reiteradamente admitido tal modalidade interventiva, sobretudo nos casos em que verificada a transcendência subjetiva do objeto da lide. Nesse sentido, cito precedentes: MS 32451, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/06/2017; MS 35785, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/03/2020 e MS 37168, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2023.



    Ao CNJ foi conferida a competência constitucional para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, cabendo-lhe “receber e conhecer das reclamações contra os serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro” (art. 103-B, § 4º, III, da CF/88).



    Nesse ponto, cumpre registar o dever de deferência do Judiciário às decisões do CNJ proferidas no âmbito de suas atividades de controle e correição. Dada a sua atuação eminentemente técnica, deve-se, como regra geral, evitar quaisquer ingerências indevidas por parte do Poder Judiciário.



    Desse modo, segundo o entendimento consolidado desta Corte Constitucional, em regra, o controle judicial dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/02/2016). 



    No presente caso, não se identifica qualquer inobservância ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada. A decisão do CNJ foi proferida em regular conformidade com as suas competências constitucionais (art. 103-B, § 4º, III, da CF/88). Portanto, não se pode falar em exorbitância de suas atribuições.



    Os fundamentos apresentados pelo CNJ mostram-se coerentes e adequados. Dessa maneira, não vejo motivos para que esta Corte desconsidere o juízo técnico da decisão que condenou o impetrante à pena de perda de delegação. 



    Como se pode observar das informações prestadas pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luís Roberto Barroso, as graves condutas praticadas pelo impetrado violaram instrumentos legais e normativos regulatórios, causando prejuízos à fé pública, à segurança jurídica e à autenticidade das informações inerentes à atividade delegada. Veja-se trecho dos esclarecimentos prestados por meio do Ofício nº 604/GP/2024 (eDOC nº 39):



“I. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA



5. O Processo Administrativo Disciplinar nº 0003993-12.2022.2.00.0000 foi instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da 108ª Sessão Virtual, finalizada em 24 de junho de 2022, no julgamento da Reclamação Disciplinar nº 0001462-50.2022.2.00.0000, contra o impetrante Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Delegatário Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa/PB, com afastamento da delegação, diante dos elementos indicativos de que infringiu os arts. 30, incisos I, IV, V e VIII; e 31, incisos I, II, III e V, ambos da Lei nº 8.935/1994. 



6. Em sessão de julgamento realizada no dia 19 de dezembro de 2023, o Plenário do CNJ, por maioria, julgou procedentes as imputações para condenar o impetrante à pena de perda da delegação do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa/PB. 



7. Descontente com o resultado do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003993-12.2022.2.00.0000, o delegatário impetrou o Mandado de Segurança nº 39.778/DF, o qual visa a nulidade do acórdão do CNJ, que determinou a perda da delegação do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa/PB. Eis a síntese do julgado do mencionado PP: 



PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGATÁRIO TITULAR DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DACOMARCA DE JOÃO PESSOA/PB. SERVENTIA COM ATRIBUIÇÕES NOTARIAIS.CERCEAMENTO DE DEFESA E DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES RECHAÇADAS. INOBSERVÂNCIA DE PRESCRIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. GRAVÍSSIMAS EDIVERSIFICADAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NA INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIAE CORROBORADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NESTE FEITO. RISCO POTENCIAL À FÉ PÚBLICA INERENTE AOS ATOS NOTARIAIS. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL SEM PRÉVIO COTEJO FÍSICO COM A VIA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DA ORDEMLIMINAR EMANADA DESTE CONSELHO. CONDUTAS DOLOSAS PRATICADAS DE FORMA REITERADA POR LONGO PERÍODO. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, V E AO ART. 30, I, IV, V E VIII, AMBOS DA LEI Nº 8.935/1994, E AO COMANDO VERTIDO NOS ARTS. 4º, 8º, 22, INCS. I E II, §§ 1º E 2º; E 23, INCS. I E II; TODOS DO ENTÃO VIGENTE PROVIMENTO CNJ Nº 100/2020, CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES DISPOSTAS NO ART. 31, INCISOS I, II, III E V, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. PERDA DA DELEGAÇÃO 



1. A suposta nulidade da decisão plenária que ordenou a instauração deste PAD, embasada na premissa de que o delegatário requerido não foi instado a apresentar defesa prévia na reclamação disciplinar, deixou de ser suscitada oportunamente. Ademais, embora ciente do julgamento da medida investigativa pelo Plenário Virtual, o representado passou ao largo da faculdade insculpida nos artigos 118-A, § 5º, incisos V e VI, e 125, do RICNJ, o que faz incidir a preclusão. Prejudicial rechaçada. 



2. A almejada realização de nova correição e/ou inspeção, visando confirmar o saneamento das irregularidades outrora detectadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, com consequente revisão da deliberação colegiada que resultou no afastamento cautelar do processado até decisão final deste feito, deparava-se com óbice de que tratam os arts. 4º, § 1º e 115, §§ 1º e 6º, do RICNJ, sendo certo que o monitoramento do cumprimento das determinações oriundas da inspeção originária já constitui objeto de expediente específico que tramita junto àquele Órgão Censor. Questão preliminar igualmente repelida.



3. Os elementos dos autos demonstram à exaustão que o representado descumpriu os deveres de manterem ordem os livros, papéis e documentos da serventia, deixando de alocá-los em espaços seguros; de manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade; de proceder de forma a dignificar a função exercida tanto no desempenho das atividades profissionais, como na vida privada; bem assim de observaras normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 



4. Paralelamente, o contundente material probatório evidencia que a negligência do delegatário viabilizou que terceiros realizassem atos típicos e exclusivos da serventia, valendo-se inclusive de certificados digitais de titularidade diversa; que não houve regularidade no lançamento de receita oriunda da compensação dos atos gratuitos; que a unidade não procedia ao arquivamento de cópia do documento de identificação do titular da firma a ser objeto de reconhecimento; que a serventia utilizava plataforma eletrônica própria, diversa daquela definida com exclusividade pelo então vigente Provimento CNJ nº100/2020, além do que autenticava eletronicamente cópias de documentos oriundos de diversas unidades da Federação, independentemente do prévio cotejo físico com a via original, fomentando verdadeira concorrência predatória, em patente ofensa ao princípio da territorialidade; bem assim cobrava valores não condizentes com as tabelas oficiais e concedia descontos indevidos a título de emolumentos. 



5. As vastas, dolosas e reiteradas práticas violadoras dos instrumentos legais e normativos que regulamentam o exercício da função abalaram a fé pública, a segurança e a autenticidade inerentes à atividade do delegatário, atentando contra as próprias instituições notariais e de registro. 



6. Nem sequer a taxativa decisão liminar emanada da Corregedoria Nacional de Justiça, ratificada em sessão plenária, foi capaz de estancar as irregularidades detectadas no procedimento relativo às autenticações digitais, a denotar a absoluta e injustificada recalcitrância do processado, em total desprestígio do poder fiscalizatório, disciplinar e regulamentar deste Conselho. 



7. As condutas apuradas e plenamente demonstradas configuram transgressão à regra inserida no art. 7º, inc. V, e aos deveres insculpidos no art. 30, incisos I, IV, V e VIII, ambos da Lei nº 8.935/1994 e ao comando vertido nos arts. 4º, 8º, 22, incs. I e II, §§ 1º e 2º; e 23, incs. I e II; todos do então vigente Provimento CNJ nº 100/2020, levando à incidência das vedações insculpidas no art. 31, incisos I, II, III e V, do mesmo diploma legal. 



8. Hipótese de incompatibilidade permanente do imputado para o exercício das funções notariais e de registro. De rigor, assim, a aplicação da pena de perda da delegação (arts. 32, IV, 34 e 35, II, parágrafo 1º, da Lei 8.935/1994).



9. Imputações julgadas procedentes com a imposição da sanção de perda da delegação. 



8. Das razões de decidir do voto condutor do julgamento é possível extrair vasta fundamentação, notadamente quanto aos seguintes itens: 



2.1 Deficiências estruturais. Deterioração de livros de registro civil e do fichário de cartão de autógrafos por falta de conservação. Armazenamento inadequado. Descumprimento, em tese, do dever legal de conservação do acervo público confiado à guarda do Oficial (arts. 30, I e 31, V, da Lei nº 8.935/1994);



2.2 Prática de tarefas e atribuições próprias da serventia por terceiros (funcionários de empresa terceirizada) alheios ao quadro de colaboradores. Utilização, no exercício de atividades cartorárias, de certificado digital de servidor da unidade extrajudicial. Potencial violação à fé pública; 



2.3 Ausência de documentos referentes à então substituta legal, Ilma. Sra. Érika Azevêdo de Miranda Cavalcanti Lindsay (arts. 30, IV e 31, I, ambos da Lei nº 8.935/94); 



2.4 Compensação pelos atos gratuitos realizados em julho/2021 (Lei Federal nº 10.169/2000). Ausência de lançamento de receita percebida pela unidade extrajudicial; 



2.5 Arquivamento de cópia do documento original do titular da firma a ser objeto de reconhecimento. Suposta omissão da serventia (art. 31, incisos I e V, da Lei nº 8.935/1994); 



2.6 Utilização de sistema próprio, diverso do e-Notariado, para lavratura do ato notarial eletrônico. Suposta inobservância dos arts. 4º e 8º, ambos do Provimento CNJ nº 100/2020, em desacordo com o art.31, incisos I e II, da Lei nº 8.935/1994; 



2.7 Autenticação de cópias em PDF recebidas por meio digital sem prévio cotejo físico com o original. Declaração de autenticidade respaldada na suposta conferência com a documentação original. Possível ofensa à fé pública. Eventual caracterização do delito capitulado no art. 299, parágrafo único, do Código Penal. Transgressão, em tese, aos arts. 22, incisos I e II, §§ 1º e 2º, e 23, incisos I e II, do então vigente Provimento CNJ nº 100/2020 e do art. 7º, inc. V, da Lei nº 8.935/1994, em desconformidade com o art.31, inciso I, da referida legislação; 



2.8 Descumprimento da medida liminar imposta pelo Conselho Nacional de Justiça. Reativação unilateral do serviço de autenticação digital independentemente do cotejo físico com o documento original;



2.9 Princípio da territorialidade. Possível desrespeito ao comando inserido nos arts. 9º e 31, inc. I, ambos da Lei nº 8.935/1994; 



2.10 Serviço de autenticação digital. Concessão de descontos indevidos. Cobrança de valores diversos dos estipulados na tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Condutas dissonantes com a regra insculpida no inc. VIII, do art. 30, e no inc. III, do art. 31, ambos da Lei nº 8.935/1994;” (grifou-se)



    No mesmo sentido, os esclarecimentos prestados pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF) (eDOC nº 41). A referida entidade manifestou-se, em linhas gerais, pela denegação da segurança, conforme trechos destacados a seguir:



    “12. Nesse sentido, ressaltar-se-á a excepcionalidade do controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e especialmente dos atos normativos exarados a partir do artigo 103-B, § 4º, I, CF/88, sendo completamente inviável, por meio do mandado de segurança, analisar a constitucionalidade do Provimento CNJ nº 100/2020, hoje já revogado e substituído integralmente pelo Provimento CNJ nº 149/2023, visto que consiste em ato normativo geral – voltado a produzir efeitos em todas as delegações notariais no território nacional - e abstrato – por não conter comandos específicos a determinado sujeito ou delegatário extrajudicial específico. Essas circunstâncias atraem a aplicação à espécie em foco do enunciado da Súmula 266 deste Supremo Tribunal. 



    13. Ademais, este Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou a sua jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça quando constatadas de plano: a) inobservância do princípio constitucional do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Colendo CNJ; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Todavia, in casu, não se vislumbra ilegalidade, inconstitucionalidade ou antijuridicidade no ato apontado como coator.



    14. A toda evidência, os argumentos deduzidos pelo ora Impetrante em seu writ são absolutamente incapazes de alterar a conclusão do v. acórdão proferido pelo CNJ, devendo ser integralmente mantida a respeitável decisão.”



    A análise dos autos do PAD nº 0003993-12.2022.2.00.0000 não aponta para existência de desproporcionalidade entre a pena aplicada e as condutas imputadas ao impetrante, razão pela qual adentrar ao mérito da decisão reclamaria uma dilação fático-probatória, a qual é incabível em sede mandamental. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta corte:



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO E IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNJ QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



[...]



III – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNJ demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. 



IV– O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. 



V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 



VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AO 2843 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024) (grifou-se)



“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. DOSIMETRIA DA PENA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. 



2. No que concerne à tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, constata-se que a autoridade impetrada fez incidir corretamente a legislação correspondente, ao suspender o prazo prescricional em conformidade com os fatos ocorridos ao longo do processo. 



3. É inviável a análise, na via estreita do mandado de segurança, sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta, bem como, sobre eventual atipicidade da conduta, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 



4. O controle dos atos do CNJ por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 5. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”(MS 39076 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023) (grifou-se)



“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 



2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente. 



3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 



5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 



6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 



7. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38468 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022) (grifou-se)



    Com relação ao articulado pelo impetrante na manifestação de eDOC nº 50, acerca do Provimento nº 180/2024 do CNJ de 16/08/2024, que altera o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), instituído pelo Provimento n. 149/2023 do CNJ, entendo que este não se trata de um elemento novo capaz de justificar a reanálise do mérito da decisão impugnada no presente writ, tendo em vista que as razões de decidir não se restringiram apenas a violações ao referido normativo.



    O impetrante alega que o art. 208, III, do Provimento nº 180/2024 do CNJ passou a permitir o uso “de sistema ou plataforma facultativamente mantidos em suas próprias serventias, desde que tenham sido produzidos por meios que permitam certeza quanto à autoria e integridade”. Segundo o autor, “com a nova redação dada ao Provimento nº 149 pelo CNJ, o próprio órgão reconheceu que a prática de autenticação de documentos que era utilizada no cartório pelo Impetrante sempre foi legítima e tinha previsão legal”.



    Contudo, entendo que a alteração da referida norma não tem o condão de convalidar as violações imputadas ao impetrante, haja vista que o ato impugnado não se fundamentou somente na infringência do referido normativo.



    Ao oposto do que alegado, as violações a deveres funcionais praticadas pelo vão muito além da lavratura de ato notarial eletrônico por meio de sistema próprio e diverso da plataforma e-Notariado.



    A gravidade das condutas apuradas pode ser verificada em trecho do voto da relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, na Reclamação Disciplinar nº 0001462-50.2022.2.00.0000, que determinou a instauração do referido processo administrativo disciplinar:



    “Como visto, a serventia utiliza, para a lavratura do ato notarial eletrônico, sistema próprio, diverso do e-notariado, e não realiza a conferência com original, uma vez que recebe por meio digital cópias em PDF de documentos e, sem que haja conferência com o original, autentica essas cópias declarando expressamente na certidão de autenticação que o documento confere com original, quando na prática é exigida apenas uma declaração do remetente do documento que a cópia era igual ao original. 



    Por conseguinte, transfere de modo indevido a responsabilidade da conferência do documento para o próprio interessado na autenticação, em violação, em tese, à fé pública, enquanto a certidão emitida pela serventia declara indevidamente que o documento foi conferido por quem o autenticou, restando inobservado, em tese, o comando vertido nos arts. 4º, 8º, 22, I, II, §§ 1º e 2º; e 23, I e II, todos do Provimento CNJ n. 100/2020 e art. 299, parágrafo único, do Código Penal e aos seguintes dispositivos da Lei n. 8.935/1994: 



    “Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei: I - a inobservância das prescrições legais ou normativas; II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;”



    Nota-se, ainda, que a serventia realiza a autenticação digital de documentos advindos de todos os estados da federação, sendo apenas 2,59% das autenticações realizadas de clientes do estado da Paraíba, conduta capaz de evidenciar violação, em tese, do princípio da territorialidade, nos termos do art. 9º da Lei n. 8.935/1994. 



    Colho do voto do eminente Ministro Luís Felipe Salomão (eDOC nº 39, pág. 3006) que:



    “In casu, a Relatora traz um exauriente voto apontando ao fim da instrução processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, ter constatado fatos gravíssimos e confirmação do apurado pela Corregedoria Nacional de Justiça, na serventia de responsabilidade do requerido há 38 anos, que, diante da infinidade de gravíssimas ilegalidades e improbidades passíveis de punição, elencarei apenas as que mais se destacam, em vista do ponto de divergência inaugurado pelo douto voto-vogal do Conselheiro Marcos Vinícius Jardim: 



    a) conforme apurado em correição extraordinária da Corregedoria Nacional de Justiça, havia deterioração de livros de registro civil e do fichário de cartão de autógrafos por falta de conservação e armazenamento adequados, sendo certo que havia má conservação da edificação da Serventia; 



    b) quanto às instalações físicas destinadas à acomodação dos servidores e do software básico, a equipe técnica responsável pela correição extraordinária relatou que não se tratava de local adequado, identificando-se falhas primárias em diversos níveis de segurança, quais sejam, a ergonometria, a falta de rede estabilizada, a inexistência de sala de segurança com acesso biométrico e a ausência de sistema anti-incêndio na sala dos servidores; 



    c) causou perplexidade o cenário desolador retratado nas imagens capturadas pela equipe de inspeção, as quais falam por si; 



    d) a desatenção quanto à organização e à manutenção dos livros, papéis e documentos restou igualmente patenteada pelas declarações da testemunha indicada pelo MP, Danillo Pinto Oliveira de Alencar, que atuava como escrevente, e admitiu que, na hipótese de se tratar de documento mais "antigo", provavelmente era mais "difícil" que "tivessem" o aludido instrumento; 



    e) com referência aos livros, a então substituta do delegatário, Érika Azêvedo de Miranda Cavalcanti Lindsay, reportou que desde a sua admissão (em 1983) nunca foi realizada a"restauração" do material antigo (seja no cartório, seja mediante retirada dos livros), e que houve somente o trabalho de "conservação", citando a reposição de "capa" como uma das estratégias adotadas nessa direção; 



    f) p